Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011380-48.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LARA LETTICIA MENDES ROCHA - CPF: 016.135.441-62 (RECORRENTE), EDUARDO DALLA COSTA - CPF: 415.880.451-53 (ADVOGADO), LAURA PATRICIA DOURADO AMORIM - CPF: 570.380.741-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1011380-48.2022.8.11.0002 – Juizado Especial Cível de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

OI S.A.

RECORRIDO:

LARA LETTICIA MENDES ROCHA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CRÉDITO CONCURSAL –

DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO – SUSPENSÃO – DESACABIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou extinto o feito, determinado a expedição de certidão de crédito para habilitação perante o Juízo Universal.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Pleiteia a imediata suspensão da execução pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

2. Pleiteia o reconhecimento da impossibilidade de emissão de crédito nesse momento da recuperação judicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica, articulada no presente recurso, foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, não merece guarida a tese recursal, eis que, as execuções fiscais, ainda que referentes a créditos não-tributários, não se suspendem com o processo de recuperação judicial da sociedade empresarial, mas que, quaisquer medidas constritivas que impliquem efetiva redução do patrimônio poderão ser promovidas com a anuência do Juízo da recuperação judicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REQUERIDA A SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO – DESCABIMENTO –CONSTRIÇÃO DE BENS – VIABILIDADE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL COM POSTERIOR CONTROLE PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato do deferimento da recuperação judicial.

2. O Juízo da Execução Fiscal poderá determinar a constrição de bens e valores da empresa em recuperação, entretanto, o controle desses atos passará pelo controle do Juízo da Recuperação, podendo substituí-los, mantê-los ou, inclusive, torna-los sem efeito, tudo em observância ao soerguimento da empresa em recuperação. (RAI 1018754-58.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator Dr. Alexandre Elias Filho, julgado em 31/05/2022, publicado em 10/06/2022).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios n
a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da execução.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023